Tribunal: TJMT
Processo: 0007265-85.2016.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0007265-85.2016.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JONES BENEDITO SOARES DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 046.041.391-05 (RECORRENTE), PAULO RICARDO FIGUEIRA DA SILVA - CPF: 044.048.001-93 (RECORRENTE), RENAN MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 061.425.661-58 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – PRONÚNCIA–PROVAS INSUFICIENTES PARA PRONÚNCIA E QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA NÃO CARACTERIZADA – PEDIDO DE DESPRONÚNCIA DE UM DOS CODENUNCIADOS E AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA EM RELAÇÃO AO OUTRO – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DE AMBOS OS RECORRENTES – PROVA TESTEMUNHAL – VALOR PROBATÓRIO – ENUNCIADO CRIMINAL 11 DO TJMT – AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIO E PARTICIPAÇÃO MATERIAL [AUXÍLIO] – JUÍZO DE CERTEZA NÃO EVIDENCIADO – DECISÃO DE PRONÚNCIA NÃO REVELA JUÍZO DE MÉRITO – ENTENDIMENTO DO STJ – INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO SUFICIENTES – SUBMISSÃO DO FATO AO TRIBUNAL DO JÚRI – JULGADOS DO TJMT– VÍTIMA EM VIA PÚBLICA – DISPAROS DE ARMA DE FOGO PELAS COSTAS – ELEMENTO SURPRESA – PLAUSIBILIDADE – DIRETRIZ DO STJ – ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT – QUALIFICADORA – MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“A confissão no inquérito policial, embora retratada em Juízo, tem valor probatório sempre que corroborada por outros elementos de prova”
(TJMT, Enunciado Criminal 11).

A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR).

“Deve ser mantida a pronúncia, [...], se houver prova da materialidade delitiva, com indícios suficientes de autoria, mormente se baseados na confissão extrajudicial do recorrente e provas orais produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório.”
(TJMT, RSE NU 1007711-27.2021.8.11.0000; RSE NU 1008329-69.2021.8.11.0000)

Se o modo de agir dos recorrentes retrata que o ofendido pode ter sido atingido, em tese, de forma inesperada, mostra-se
“plausível a manutenção da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido”
(TJMT, RSE nº 44770/2014).

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0007265-85.2016.8.11.0042– COMARCA DE
CUIABÁ

RECORRENTE(S):

JONES BENEDITO SOARES DOS SANTOS JUNIOR E PAULO RICARDO FIGUEIRA DA SILVA

RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por JONES BENEDITO SOARES DOS SANTOS JUNIOR e PAULO RICARDO FIGUEIRA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 14ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal (Código 431487), que os pronunciou por homicídio qualificado [recurso que dificultou a defesa da vítima] – art. 121, § 2º, IV, do CP – (ID 91418499- fls.3/6).

Os recorrentes sustentam que: 1) as provas seriam insuficientes para pronúncia de PAULO RICARDO FIGUEIRA DA SILVA porque
“não sabia das pretensões do corréu JONES, no momento, que lhe deu carona
”; 2) a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima não estaria caracterizada.

Pedem o provimento para que PAULO RICARDO FIGUEIRA DA SILVA seja despronunciado e afastada a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, em relação JONES BENEDITO SOARES DOS SANTOS JUNIOR (ID 94279599- fls. 231/240).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento (ID 94279599- fls.245/250).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (Sistema
Primus
– Código 431487).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em Sentido Estrito – Recorrente Homicídio qualificado tentado – Requer: 1) Impronuncia pela ausência de provas sobre os fatos em desfavor do Recorrente. Descabimento. Há indícios suficientes de autoria e materialidade, para sustentar a decisão de pronuncia. 2) Exclusão da qualificadora – Não acolhimento – Incidência da qualificadora que não encontra-se desarrazoada das provas preliminares produzidas nos autos – Apreciação pelo Jurados. Parecer pelo desprovimento do recurso defensivo.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 97236457)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 17/12/2015, por volta das 19h:30, em via pública, no Bairro Pedra 90, nesta Comarca, o denunciado JONES BENEDITO SOARES DOS SANTOS JÚNIOR, com a participação do denunciado PAULO RICARDO FIGUEIRA DA SILA, agindo mediante manifesto ‘animus necandi’, usando de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, ceifou a vida de RENAN MORAES DE OLIVEIRA, adolescente, com 17 anos de idade (nascido e, 11/03/1998 – fl. 31), ocasião em que, valendo-se de arma de fogo não apreendida nos autos, desferiu disparos contra a vítima, causando-lhe as lesões descritas no exame de necropsia (fls. 51/85), que foi a causa eficiente de sua morte.

Decorre dos autos, que dias antes do crime, houve um desentendimento entre a vítima e o denunciado Jones, durante uma partida de futebol em determinada quadra de esportes, no bairro Pedra 90, contudo, esse desentendimento teria ocorrido pelo ‘calor’ do jogo, tanto que após a partida teriam tomado refrigerante juntos.

Ocorre, que no dia anterior ao crime, se encontraram no bairro e a vítima demonstrou insatisfação com o desentendimento anterior e, segundo o primeiro denunciado, no dia dos fatos, pouco antes do crime viu a vítima passar e gesticular para que o esperasse, e em seguida, tirou um revolver da cintura.

Em seguida, o denunciado Jones saiu do local, em sua motocicleta titan, e logo se encontrou com seu amigo Paulo Ricardo, e sabendo que este possuía um revólver, pediu a arma emprestada, deixando claro que iria executar a vítima, momento em que o segundo denunciado não só lhe emprestou a arma, como também se ofereceu para pilotar a motocicleta de Jones.

Segundo apurou-se, ambos saíram a procura da vítima, que foi localizada n a rua 17, juntamente com sua convivente Marielly, os quais se dirigiram, de bicicleta, para a residência da genitora da vítima, oportunidade em que os denunciados se aproximaram do casal e sem descer da motocicleta preta, modelo titan, placa KAE-3744, Jones, que estava na garupa, efetuou os disparos de arma de fogo, contra a vítima, a qual saltando da bicicleta tentou correr, mas foi perseguida pelo algoz, que descarregou a arma contra ela, até que ela caísse em óbito.

Logo a seguir, na tentativa de fuga, os denunciados colidiram a motocicleta de um morador que vinha na mão contrária, e em razão da queda, abandonaram o veículo e fugiram a pé, contudo, através da motocicleta titan do denunciado, foi possível identificar e localizar os indiciados, os quais, interrogados pela Autoridade Policial, confessaram a prática do crime (fls. 17/19 e fls. 21/23). [...].”
(Ducilei Maria Soares Ribeiro Ambrósio, promotora de Justiça – ID 94279596- fls.2/4)

O Juízo singular pronunciou os recorrentes nestes termos:

“[...] Rander Paulo da Costa, testemunha de acusação e Investigador de Polícia Civil, um dos responsáveis pela investigação, ao ser inquirido em juízo declarou como chegaram aos acusados, descobrindo, inclusive, a motivação do crime, afirmando que: [...].

A versão da referida testemunha foi corroborada pelo Relatório de Investigação Policial (fls. 51/54), demonstrando como a Autoridade Policial conseguiu chegar ao nome do acusado Jones Benedito Soares dos Santos Júnior como proprietário da motocicleta Honda Titan, de cor preta, Placa KAE 3744, elucidando que os agentes entraram em contato com todos os proprietários do veículo depois da primeira venda até chegarem ao nome da pessoa de Silvânio, tendo este informado que teria vendido a motocicleta à pessoa de Jones Benedito, na data de 15 de junho de 2015, cujo contrato de compra e venda (cópia) foi juntado às fls. 55/56 e, ao verificarem o endereço de Jones Benedito perceberam que ele residia próximo ao local do crime e, depois de procurem pelo réu, encontraram a genitora dele, a qual confirmou que a referida motocicleta pertencia ao seu filho.

Além disso, o Laudo Pericial nº 3.15.2016.23261-01 realizado no local do crime, também confirmou que umas das motocicletas lá encontradas é a que pertence ao acusado Jones Benedito, a qual, segundo consta, foi abandonada no local do crime após os acusados, no momento da fuga após os disparos, terem colidido com uma outra motocicleta e não conseguiram liga-la, fugindo a pé, tomando rumo ignorado.

O proprietário da motocicleta contra a qual os réus colidiram, Sr. João Silva Santana, embora não tenha sido ouvido em juízo, na fase investigativa, inquirido pela Autoridade Policial (fls. 125/126) afirmou que: [...].

A testemunha de defesa Alex Júnior Campos Gomes embora tenha afirmado não ter presenciado o crime, confirmou que o acusado Jones Benedito realmente teve uma discussão com a vítima Renan quando eles estavam jogando bola em uma quadra de esportes do bairro. Na ocasião afirmou que: [...].

Interrogado, o acusado Jones Benedito Soares dos Santos Júnior contou que no fatídico dia. Na ocasião narrou: [...].

Paulo Ricardo Figueira da Silva, também acusado, embora em juízo tenha apresentado versão diferente da apresentada à autoridade policial na fase investigativa, sustentando desconhecer no momento as reais intenções do corréu Jones Benedito em relação à vítima Renan, confirmou ter estado no dia, hora e local do crime, para onde fora pilotando a motocicleta do corréu Jonas porque este estava sem a CNH, sendo que o Jonas quando viu a vítima Renan efetuou disparos contra ele. Na ocasião afirmou: [...].

Vê-se, portanto, que a materialidade é inconteste e, os indícios da autoria apontam para os acusados, vez que não só os depoimentos testemunhais os colocam na sena do crime, mas também em razão de eles próprios, na fase investigativa e em juízo, não negarem os fatos, embora tenham dado a eles outra roupagem, visando cada qual os seus interesses.

[...]. Presentes, pois, os pressupostos descritos no artigo 413 do Código de Processo Penal, quais sejam, prova da existência do crime e indícios de que os acusados o praticaram, a pronúncia é medida que se impõe, vez que descabe ao Juízo, nessa fase de admissibilidade da acusação, adentrar de forma incisiva na análise das provas. [...].

Superada a questão, em relação à qualificadora descrita no § 2º, inciso IV, do artigo 121 do Estatuto Repressivo, também não se revela manifestamente improcedente, porquanto narrado pela única testemunha presencial, a vítima foi pega de surpresa, tanto que foi atingida pelas costas, ou seja, em tese, os acusados utilizaram de recurso que impossibilitou a sua defesa. [...].

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO os réus JONES BENEDITO SOARES DOS SANTOS JÚNIOR E PAULO RICARDO FIGUEIRA DA SILVA, qualificados nos autos, como incurso nas sanções penais previstas no artigo 121, §2º, inciso IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal, a fim de que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri. [...].”
(Jurandir Florêncio de Castilho Júnior – ID 94279599- fls.206/215)

Pois bem.

A materialidade do homicídio está consubstanciada na Certidão de Óbito – de Renan Moraes de Oliveira “
choque hipovolemico, projetil de arma de fogo, instrumento perfuro contundente
” – (ID 94279597- fls. 34), Laudo Pericial de Necropsia nº 1.9067.1.2016.82378-01 (ID 94279597- fls. 54/88) e Laudo Pericial em Local de Morte Violenta nº 2.06.2016.000074-01 (ID 94279597-fls. 92/114), os quais
não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Manoel de Oliveira, genitor da vítima (ID 94279597 – fls. 15/16), Marielly Alanny de Barros, convivente da vítima (ID 94279597- fls. 29/30), Jumara Moraes de Assis, mãe da vítima (ID 94279597- fls. 31/32), João Silva Santana, o qual colidiu na motocicleta utilizada pelos supostos autores do fato (ID 94279597- fls. 130/131), e os interrogatórios de JONES BENEDITO SOARES DOS SANTOS JÚNIOR (ID 94279597- fls. 20/23) e PAULO RICARDO FIGUEIRA DA SILVA (ID 94279597- fls. 24/26).

Em Juízo, foram ouvidos Marielly Alanny de Barros, Jumara Moraes de Assis, Alex Júnior Campos Gomes, Rander Paulo da Costa, investigador de polícia, e interrogados

JONES BENEDITO SOARES DOS SANTOS JÚNIOR e PAULO RICARDO FIGUEIRA DA SILVA, recorrentes (excerto da sentença- ID 94279599- fls.206/215);

Extraem-se do conjunto probatório que:

- em 17.12.2015, por volta das 19h, em via pública, no Bairro Pedra 90, em Cuiabá, o recorrente JONES BENEDITO SOARES DOS SANTOS JÚNIOR teria efetuado diversos disparos de arma de fogo [no total seis] contra a vítima Renan Moraes de Oliveira, de 17 (dezessete) anos de idade, com a participação, do também recorrente, PAULO RICARDO FIGUEIRA DA SILVA, o qual conduzia a motocicleta Titan, placa KAE-3744, de cor preta, de propriedade do primeiro e lhe teria emprestado o revólver utilizado na data do fato; a vítima, em tese, foi surpreendia, enquanto saia de bicicleta, na companhia de Marielly Alanny de Barros, sua convivente, sendo que os recorrentes, ao avistá-los, sem descer da moto, efetuaram os disparos que atingiram a vítima, a qual, mesmo ferida, tentou correr e foi alvejado pelas costas; a vítima faleceu no local; os autores, ao tentaram evadir-se, colidiram a motocicleta que utilizavam com outra [de um morador] e a deixaram na cena do crime
(excerto da denúncia – ID 94279596- fls.2/4);

- Rander Paulo da Costa [investigador de Polícia], em Juízo, esclareceu como localizaram aos autores do homícidio:
“[...] durante a fuga os executores tentaram sair em uma moto [...] ai acabaram colidindo na motocicleta de um morador [...], saíram correndo e abandonaram a motocicleta no local [...]; foi feita a checagem da motocicleta [...], não constava queixa de roubo, nem de furto, [...] fomos ao proprietário que estava com o nome no documento e ele alegou que tinha vendido há cinco anos [...] fomos fazendo a cadeia, checando os compradores [...] o penúltimo foi [...] Silvano [...] e ele falou que tinha feito um contrato meses atrás [...] ao Jones Benedito [...]. fomos até a casa do Jones, [...] ele não se encontrava, apenas a genitora [...,] ela confirmou que a moto era do filho [...]; ela se comprometeu em apresentar o filho [...] na delegacia [...]; ela foi [...] e ele confessou o crime; indicou quem estava pilotando a moto que era o Paulinho, nós localizamos o Paulinho, também, ele foi ouvido, confessou também que estava pilotando a moto; em relação à arma [...] ele – Jones – alegou que jogou a arma em uma das ruas, mas não se recorda o local exato [...] não conseguimos localizar; [...] ouvi eles confessarem [...] o próprio Jones assumiu a autoria do disparo [...]; ele alegou que o conflito foi com ele; [...] a arma era do Paulo [...], mas quem efetuou o disparo e estava na garupa é o Jones [...]; os dois estavam na motocicleta [...]; o Paulo próprio afirmou que arma era dele [...];o Paulo também confessou”
(excerto da sentença – ID 94279599- fls.206/215);

- João Silva Santana [morador da rua que colidiu na motocicleta conduzida pelos autores do homicídio], na fase extrajudicial, elucidou que chegava em sua residência, na rua 17, no Bairro Pedra 90, e avistou a vítima caída em frente ao portão; que entrou em desespero, pois imaginou que poderia ser um de seus filhos e visualizou uma motocicleta saindo do local; nesse exato momento, colidiram; que a moto dos autores do delito ficou caída no chão junto com a sua e o declarante caído embaixo dela; que avisou a polícia militar e, só depois, verificou não ser nenhum dos seus filhos; que não conhecia a vítima

(ID 94279597- fls. 130/131);

-

Marielly Alanny de Barros [companheira da vítima e testemunha presencial], em ambas as fases da persecução penal, confirmou que estava com a vítima subindo a rua da casa da mãe dele de bicicleta e apareceram dois rapazes de motocicleta e começaram a atirar; que corréu para trás e a vítima para frente; que os disparos de arma de fogo aconteceram antes de subirem na bicicleta; que os agentes pararam a moto e atiraram nas costas da vítima; depois veio outra motocicleta e colidiu com eles; que os autores dos tiros deixaram a condução no local e sairam correndo; que não conseguiu os identificar (ID 94279597- fls. 29/30 e excerto das alegações finais do órgão ministerial – ID 94279559- fls. 188/189);

- Alex Júnior Campos Gomes, em Juízo, nada esclareceu sobre a dinâmica do fato, tão somente sobre a existência de uma discussão anterior entre o recorrente JONES BENEDITO SOARES DOS SANTOS JÚNIOR e a vítima, em razão de um jogo de futebol, na quadra de esporte do bairro (excerto da sentença – ID 94279599- fls.206/215);

-

JONES BENEDITO SOARES DOS SANTOS JÚNIOR [recorrente], na fase policial, admitiu ser o autor dos disparos que mataram a vítima Renan Moraes de Oliveira; declarou que, uma semana antes do fato, tiveram uma discussão na quadra de futebool; depois, a vítima lhe ameaçou de morte, um dia antes do fato, afirmou que “
do natal não passava; ele ou a mãe dele”;
no dia do homicídio, a vítima passou na rua e gesticulou como se fosse para esperar por ele, quando “
sacou um revólver da cintura para lhe mostrar
”; que ficou medo, pegou sua motocicleta e foi em direção a sua casa, quando encontrou o codenunciado PAULO RICARDO FIGUEIRA DA SILVA e lhe perguntou se

emprestaria o seu revólver para que pudesse matar o Renan; que PAULO RICARDO FIGUEIRA DA SILVA lhe deu a arma e se ofereceu para conduzir sua motocicleta; que encontraram a vítima na rua,

PAULO parou a moto e ele efetuou os tiros: “
disparou todas as balas do revolver; [...] a vítima estava de frente quando efetuou o primeiro disparo e depois saiu correndo, ao que então disparou contra suas costas;
que PAULO RICARDO FIGUEIRA DA SILVA saiu pilotando a moto e não percebeu que outra vinha, em sentido contrário, e colidiram; que deixaram a sua motocicleta no local e sairam correndo

(ID 94279597- fls. 20/23); durante a instrução processual, confirmou a autoria dos disparos, mas negou que PAULO RICARDO FIGUEIRA DA SILVA tivesse conhecimento de que pretendia matar a vítima; afirmou que telefonou para PAULO e o convidou para tomarem uma coca-cola na praça; que ele não sabia o que estava acontecendo; que a arma que usou era sua e estava em sua residência; que ele e

PAULO subiram a rua da casa da

vítima

em sua motocicleta e o encontraram, momento em que efetuou os disparos; que sua conduta foi motivada pelas ameaças de morte que recebeu por parte da vítima e que o matou por medo

(
excerto da sentença – ID 94279599- fls.206/215);

-

PAULO RICARDO FIGUEIRA DA SILVA [recorrente], na Delegacia de Polícia, confessou que JONES BENEDITO SOARES DOS SANTOS JÚNIOR lhe contou que estava sendo ameaçado de morte pela vítima e lhe pediu a arma de fogo emprestada, um revolver calibre 38; que emprestou a arma e que se ofereceu para pilotar a motocicletta durante a execução delitiva; que sairam a procura da vítima e a encontraram caminhando na rua;

que
JONES BENEDITO SOARES DOS SANTOS JÚNIOR, sem descer da moto, efetuou os disparos [cinco ou seis]; que logo após os tiros, colidiram a motocicleta que estavam e ambos cairam no chão; que se levantaram e sairam correndo, deixando a motocicletta no local

(ID 94279597- fls. 24/26); perante a autoridade judicial, mudou sua versão, asseverando que apenas conduziu a moto de

JONES BENEDITO SOARES DOS SANTOS JÚNIOR, todavia não lhe emprestou arma de fogo, tampouco sabia que ele visava matar a vítima, ou estava sendo ameaçado por ela; que “
JÚNIOR pegou e me ligou falando para eu ir buscar a moto dele porque eu possuo CNH e ele não [...] peguei a moto dele e fomos à praça [...] ai ele pediu para eu levar ele embora [...] peguei e desci com ele, quando eu desci com ele, ele viu o Renan [...] e efetuou uns disparos [...] eu na hora sem saber de nada bati a moto [...] nessa hora eu não sabia [...] quem estava tomando tiro; [...] não vi que o JONES estava armado [...] cai e já sai correndo [...] conheço o JONES há mais de dez anos [...] ele não falou nada sobre o Renan [...] não emprestei arma [...] eu estva pilotando a moto [...] eu assumo que estava presente, mas não participei”

(excerto da sentença – ID 94279599- fls.206/215).

Dito isso, vejamos.

A participação do recorrente

PAULO RICARDO FIGUEIRA DA SILVA no homicídio da vítima Renan Moraes de Oliveira está evidenciada pela sua confissão, em ambas as fases da persecução penal, ao admitir que conduzia a motocicleta do seu amigo e recorrente JONES BENEDITO SOARES DOS SANTOS JÚNIOR, oportunidade em que visualizaram a vítima e este efetuou os disparos de arma de fogo (ID 94279597- fls. 24/26 e excerto da sentença – ID 94279599- fls.206/215).

A presença do recorrente PAULO RICARDO FIGUEIRA DA SILVA na hora e local do fato está corroborada pela confissão extrajudicial JONES BENEDITO SOARES DOS SANTOS JÚNIOR,
ao revelar que aquele lhe emprestou a arma de fogo e tinha pleno conhecimento da sua intenção homicida e se ofereceu para conduzir sua motocicleta, embora, judicialmente, tenha alterado, em parte, sua versão para negar que o primeiro [PAULO RICARDO FIGUEIRA DA SILVA] tenha lhe fornecido o revólver, ou tivesse ciência de que visava matar a vítima

(excerto da sentença – ID 94279599- fls.206/215).

Frise-se que, na Delegacia de Polícia, ambos os recorrentes confirmam que a arma utilizada no homicídio fora fornecida por PAULO RICARDO FIGUEIRA DA SILVA e que este tinha ciência do ânimo de matar JONES BENEDITO SOARES DOS SANTOS JÚNIOR.

As confissões dos recorrentes [PAULO RICARDO FIGUEIRA DA SILVA e JONES BENEDITO SOARES DOS SANTOS JÚNIOR], prestadas na fase policial, estão corroboradas, igualmente, pela narrativa judicial do investigador de polícia Rander Paulo da Costa (excerto da sentença – ID 94279599- fls.206/215).

Com efeito, a confissão no inquérito policial, embora retratada em Juízo, tem valor probatório sempre que corroborada por outros elementos de prova (TJMT, Enunciado Criminal 11).

Nesse quadro, a ausência de unidade de desígnio e participação material [auxílio] do recorrente

PAULO RICARDO FIGUEIRA DA SILVA, para a prática do homicídio, deve ser reservada ao Tribunal do Júri
(CF/88, art. 5º, XXXVIII, “d”)
.

De toda sorte, a decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019).

Nessa linha, anotam-se os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“Deve ser mantida a pronúncia, eis, que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da Acusação, se houver prova da materialidade delitiva, com indícios suficientes de autoria, mormente se baseados na confissão extrajudicial do recorrente e provas orais produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório.”
(RSE NU 1007711-27.2021.8.11.0000 – Relator: Min. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal – 13.8.2021)

“Imperativa a manutenção da pronúncia se, comprovada a materialidade do crime, existir indícios suficientes da autoria delitiva, retratados sobretudo nos depoimentos prestados pelas testemunhas que apontam o recorrente na cena do crime.”
(RSE NU 1008329-69.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 2.10.2021)

Quanto ao emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, a vítima teria sido alveja por 5 (cinco) disparos de arma de fogo, pelas costas [no terço médio e posterior do braço esquerdo, na região dorsal e lombar esquerdas, na dorsal e cervical posterior direitas, conforme

Laudo Pericial de Necropsia - ID 94279597- fls. 54/88], quando caminhava com sua companheira Marielly Alanny de Barros.

Esse modo de agir [efetuar disparos de arma de fogo pelas costas enquanto a vítima caminhava em via pública] retrata que o ofendido pode ter sido atingido, em tese, de forma inesperada, sendo
“plausível a manutenção da qualificadora
” (TJMT, RSE nº 44770/2014 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 7.11.2017).

Ademais, “
somente

se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
” (TJMT, Enunciado Criminal 2).

Logo, essa qualificadora [emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido] não se afigura manifestamente improcedente, razão pela qual deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021